Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713160-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTH CORREA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ATLAS HOLDING LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos de terceiros opostos por ROBERTH CORREA DOS SANTOS na execução movida pela agravante contra FRANCISCA DE FÁTIMA ALVES SILVA e OTACILIO FERNANDES COSTA NETO, pela qual deferiu o pedido liminar vindicado pelo agravado, para manter a posse do veículo penhorado nos autos da execução em favor deste, e excluir a restrição de não circulação anotada no RENJUD, mantendo, contudo, a restrição de transferência do bem. Destaca a agravante que obteve a penhora do veículo identificado como Honda Civic, ano 20026, placa JHE-8H35, dando ensejo à oposição de embargos de terceiro pelo agravado, onde argumenta que havia adquirido o bem da primeira executada, poucos dias antes da anotação da penhora. Alega que a decisão agravada deferiu a liminar vindicada nos embargos e suspendeu os efeitos da penhora, o que reputa equivocado, por não estar suficientemente comprovada a aquisição do bem pelo agravado de boa-fé. Afirma que o único elemento de prova apresentado pelo agravado para confirmar a alegada compra e venda é uma procuração em causa própria concedida pela primeira executada em 9 de agosto de 2029, destacando que a penhora sobre o bem foi registrada no órgão de trânsito em 21 de agosto de 2024. Defende que não estão presentes os pressupostos para a concessão de limiar em embargos de terceiro previstos no art. 678 do CPC, pois “o agravado não demonstrou posse legítima, não apresentou justo título, tampouco comprovou a tradição ou quitação da suposta transação.” Apresenta argumentos para elidir a alegada aquisição do veículo de boa-fé, argumentando que o agravado possui condenações criminais por furto de veículo, e que em fevereiro de 2025 foi preso em flagrante transportando drogas em outro automóvel, mais novo e de maior valor, onde foram encontrando bens pessoais de sua propriedade, circunstâncias estas que elidem a alegação de que o veículo penhorado era de sua propriedade e de uso pessoal. Conclui que “A alegação de que o veículo foi adquirido de boa-fé, sem qualquer documentação comprobatória, por pessoa com perfil penal reiteradamente voltado à prática de crimes contra o patrimônio, não se sustenta nem do ponto de vista jurídico, nem sob a ótica da verossimilhança fática”. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, haver “risco concreto de perecimento do direito do credor, configurando dano grave e de difícil (ou impossível) reparação, especialmente diante do histórico do agravado — que inclui condenações por crimes patrimoniais, conduta reiterada de ocultação de patrimônio e, mais recentemente, envolvimento com tráfico de entorpecentes, fatos que evidenciam o risco de dissipação do bem e de tentativa de iludir o juízo.” Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja revogada a liminar concedida nos embargos de terceiro, com o reestabelecimento dos efeitos constritivos sobre o veículo penhorado nos autos da execução. Preparo regular no ID 70526588. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, deve-se ressaltar que a presente decisão visa apenas a aferição liminar de prova suficiente dos requisitos para concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, no sentido de determinar a suspensão da penhora do veículo identificado como Honda Civic, ano 20026, placa JHE-8H35, nos termos do art. 678 do CPC. Não cabe, nesta sede, uma análise exauriente do mérito do litígio, o que demanda garantia do contraditório e possível dilação probatória. Feita essa necessária ressalva, verifico dos autos de origem que não estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar postulada pelo agravado, pois os documentos que instruem a inicial, ao contrário do mensurado pelo Juízo de origem, não evidenciam o direito vindicado nos embargos de terceiro. O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. E se o embargante trouxer aos autos elementos que demonstrem o domínio ou posse suficiente para se opor à constrição combatida, é devida a suspensão liminar da ordem, conforme assegura o art. 678 do CPC. Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido." Assim, a liminar em ação de embargos de terceiro é um ato vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse o juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso dos autos, a análise detida dos autos de origem revela que o recorrido não comprovou a tradição ou o exercício da posse sobre o veículo que alega ter adquirido da primeira executada, assim como não fez prova suficiente da existência de contrato de compra e venda. A análise dos documentos que instruem o processo de execução e os embargos de terceiro revelam que em 9 de agosto de 2029, na iminência de iniciarem os atos expropriatórios em face dos devedores, a primeira executada concedeu procuração pública em causa própria ao agravado, em tese, para alienação do veículo. Esse é o único elemento de prova juntado aos autos a respeito da alegada aquisição do bem, que foi objeto de penhora formalizada pelo RENAJUD em 21 de agosto de 2024. Apesar de o agravado alegar ter pagado à executada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e investido outros R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para reparo do motor, não há qualquer elemento de prova a esse respeito. De fato, não consta dos autos instrumento contratual ou documento equivalente, documento único de transferência do veículo assinado pela vendedora, ou mesmo preenchido e assinado pelo comprador na data de alegada aquisição, assim como não consta qualquer elemento de prova a respeito da transferência da posse do bem, ou mesmo comprovação de pagamento do preço de venda ou a assunção de despesas do bem pelo agravado a partir da data da alienação. Nesse contexto, a simples apresentação de procuração pública, concedida ao agravado pela primeira executada, na iminência da adoção de atos constritivos no processo de execução, não configura, por si só, prova suficiente para embasar a concessão de liminar em embargos de terceiro. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO PENHORADO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO OU DO PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA SOCIEDADE LIMITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embargos de terceiro opostos para desconstituir a penhora incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, com alegação de compra do bem antes da execução. O autor sustentou a validade do negócio jurídico com base em procuração pública outorgada pelo representante da empresa possuidora registral do bem, na condição de pessoa natural. A sentença rejeitou os embargos, fundamentando a ausência de comprovação da tradição, do pagamento e da transferência legítima dos direitos aquisitivos sobre o veículo. 2. A controvérsia consiste em verificar se o embargante comprovou a necessidade de afastamento a penhora, mediante demonstração da validade de sua posse ou da legítima aquisição de direitos sobre o veículo penhorado. 3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é permitida pelo art. 835, XII, do CPC, não havendo ilegalidade na constrição judicial sobre o veículo. 4. O embargante não comprovou a tradição, o pagamento do preço ou a aquisição efetiva dos direitos sobre o bem, sendo a procuração pública apresentada insuficiente para configurar instrumento translativo desses direitos. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1957485, 0713106-58.2024.8.07.0007, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. CPC, ART. 373, I. BOA-FÉ. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674). 2. É do embargante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I c/c 677). 3. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (CC, arts. 1.226 e 1.267, CC), dada a natureza do bem negociado, não se pode desconsiderar os elementos que conferem incertezas ao negócio feito pelo possuidor, que não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373). 4. O conjunto probatório demonstra que a boa-fé do embargante não é nítida, pois o valor negociado foi muito inferior ao de mercado; não há prova de efetivo pagamento em favor e em nome da vendedora e a procuração não faz prova da quitação do bem, além de conter informações que destoam do que foi alegado pelo próprio adquirente. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1952100, 0730359-14.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) APELACAO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE. BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE POR SIMPLES TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A transferência de propriedade dos bens móveis opera-se pela simples tradição, sendo dispensável o registro. A anotação da propriedade de veículo perante o órgão de trânsito tem natureza meramente administrativa. 2. A prova da ocorrência da tradição do veículo ao adquirente de boa-fé, em momento anterior à constrição judicial, seria suficiente para desconstituição da penhora. 3. Acontece que a embargante não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que não juntou qualquer documento comprobatório da tradição, como, p.ex., comprovantes de pagamento do preço, dos impostos ou de consertos no automóvel. Colacionou apenas uma procuração, documento insuficiente para demonstrar a efetiva tradição da coisa. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1772513, 0709492-22.2022.8.07.0005, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.) Também se verifica risco de perecimento de direito caso mantida a decisão agravada, especialmente em face da revogação da restrição de circulação do veículo que havia sido anotada pelo RENAJUD, não apenas em razão do risco de perda ou deterioração do vem, mas notadamente por não se tem notícia a respeito do paradeiro do automóvel. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a restauração da penhora decretada nos autos da execução e o reestabelecimento da restrição de circulação do bem no RENAJUD, sem prejuízo da restrição de transferência já anotada pelo Juízo de origem. Comunique-se ao Juiz da causa, para dar cumprimento à presente decisão. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator